Tribunal: STF
Processo: Pet 2693
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-28
Data de publicação: 2003-05-28

Ementa:
PREVIDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA - ADC nº 4 - LIMINAR. As Leis nºs
4.348/64, 5.201/96 e 8.437/92, combinada com a de nº 9.494/97, não
versam sobre matéria de natureza previdenciária. Precedente:
Reclamação nº 1.831/MS, relatada perante o Plenário pelo ministro
Néri da Silveira, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 12
de abril de 2002. Impropriedade de evocação da liminar proibitiva
implementada na ADC nº 4 em hipótese relativa a tutela antecipada na
 qual reconhecido o direito à extensão, a inativos, de vantagem
outorgada aos trabalhadores em atividade, assentando-se a
verossimilhança